Tribunal: STF
Processo: RE 1493010
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230, DE 2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE NOS TERMOS DO ART. 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/1992, E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PAUTADA NO ART. 12, INCISO III, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021 – ROL DO ART. 11 DA LIA QUE É TAXATIVO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 23).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    3. No presente recurso extraordinário, o Ministério Público do Paraná aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI e XL, e 37, caput e § 4º, da Constituição da República. Diz não aplicável ao caso o Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral. Discorre sobre a impossibilidade de se reconhecer a atipicidade superveniente da conduta ímproba do réu, ante a revogação do inc. I do art. 11 da LIA, tendo em vista que a ação de improbidade tem natureza civil, a ela não se aplicando o princípio da retroatividade penal benéfica. Requer o provimento do extraordinário a fim de que, reformando-se o acórdão recorrido, seja determinado o retorno do processo à origem, a fim de que prossiga do julgamento da causa (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A meu sentir, a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem dirimiu a controvérsia, nos seguintes meandros:



    “E, na hipótese, a observância às modificações havidas na nova lei implica na reforma do decisum recorrido, mas por motivo diverso. Senão vejamos. 



    Houve a revogação do art. 11, inciso I, da LIA – dispositivo no qual se pautou o pedido de condenação do apelado – a qual passou a prever rol taxativo no tocante às condutas que configurariam afronta aos princípios da administração. 



    Logo, a conduta descrita na inicial da demanda não mais configura ato de improbidade administrativa, ante a revogação da previsão legal, sendo insuficiente para a referida configuração a violação aos princípios da administração pública genericamente.” (e-doc. 23).



    5. O acórdão recorrido está em harmonia com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal exarado recentemente no Plenário sobre o tema. Na ocasião, concluiu esta Corte pela extinção de ação civil pública ajuizada com fundamento em revogado inciso do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, ainda que a conduta que se visava punir fosse anterior à edição da Lei nº 14.230, de 2021, tendo em vista respectiva atipicidade. Confira-se a ementa abaixo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.”



     (ARE nº 803.568-AgR-Segundo-EDV-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 06/09/2023; grifos acrescidos).



    6. Do acima transcrito, tem-se que a argumentação constante do recurso extraordinário ora em exame foi objeto de análise no precedente acima indicado, tendo sido integralmente refutada. Não há, portanto, qualquer razão para a reforma do acórdão impugnado.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator